Tribunal: TJSP
Processo: 1074330-13.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE ALUGUEL C.C. RENOVAÇÃO DE CONTRATO. Sentença de improcedência do pedido de revisão do contrato. Apelo da autora. Alegação de que a r. decisão não enfrentou todos os pedidos deduzidos na inicial. Sentença que não esgotou a prestação jurisdicional, porque não dedicou uma linha sequer em relação aos pedidos de renovação do contrato e de indenização caso não seja prorrogado o

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE ALUGUEL C.C. RENOVAÇÃO DE CONTRATO. Sentença de improcedência do pedido de revisão do contrato. Apelo da autora. Alegação de que a r. decisão não enfrentou todos os pedidos deduzidos na inicial. Sentença que não esgotou a prestação jurisdicional, porque não dedicou uma linha sequer em relação aos pedidos de renovação do contrato e de indenização caso não seja prorrogado o contrato. Sentença "citra petita". Reconhecimento da nulidade. Prestação jurisdicional não esgotada. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.